Tribunal: TJDFT
Processo: 0706500-19.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ARTIGO 922 DO CPC. CABIMENTO.
1. O art. 922 do CPC dispõe que "convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação".
2. A celebração de acordo entre as partes, sem ânimo de novar, não extingue o interesse processual na execução, pois, inadimplido o acordo para pagamento em parcelas, o processo de origem poderá prosseguir para persecução do crédito pendente de pagamento.
3. Apelação conhecida e provida.